Tribunal: TJBA
Processo: 8116635-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116635-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CECILIO CALHEIROS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL, MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito previdenciário e processual civil. apelação cível em ação de restabelecimento de benefício acidentário por incapacidade temporária (B91), ajuizada por segurado vítima de acidente de trabalho típico consistente em queda de escada ocorrida em 20/04/2019, que lhe causou lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, submetido a dois procedimentos cirúrgicos, com concessão originária do benefício B91, cessado administrativamente em 11/07/2023, ao argumento de persistência da incapacidade laboral comprovada por vasta documentação médica — incluindo laudos de especialistas, exames de imagem, formulário de avaliação socioprofissional expedido pelo próprio INSS e laudo pericial produzido em demanda trabalhista —, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao fundar-se exclusivamente em laudo pericial judicial tido por contraditório e insuficientemente fundamentado, pugnando pela aplicação do
princípio in dubio pro misero
e pela valoração do conjunto probatório de forma mais favorável ao segurado, para fins de reforma da sentença e procedência integral dos pedidos de restabelecimento do benefício acidentário ou, sucessivamente, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (B92).
A
incapacidade laboral constitui pressuposto fático essencial à concessão e à manutenção dos benefícios por incapacidade, conforme os arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/1991.
O
laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório por auxiliar equidistante dos interesses das partes, consubstancia a prova técnica mais robusta e específica para a solução da controvérsia, e, embora o magistrado não esteja a ele vinculado de forma absoluta, sua desconsideração exige fundamentação sólida em elementos probatórios tecnicamente mais consistentes, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil.
N
o caso, o perito judicial foi categórico em concluir pela ausência de incapacidade laboral na data do exame (07/05/2024), atestando força muscular normal, amplitude de movimento satisfatória e ausência de deformidades no tornozelo esquerdo, além de afirmar expressamente, em resposta a quesito específico, que não havia incapacidade no período compreendido entre a cessação administrativa do benefício e a realização da perícia judicial. a documentação médica unilateral e o laudo pericial produzido em outra demanda não têm aptidão técnica para infirmar as conclusões do expert judicial, cuja avaliação clínica reflete o estado de saúde do segurado no curso da presente demanda. a sentença, ao reconhecer a origem acidentária da lesão e determinar a conversão do benefício previdenciário comum (B31) para a modalidade acidentária (B91), garantiu ao segurado os direitos consectários da natureza acidentária do benefício; ao indeferir, contudo, o restabelecimento do pagamento e a aposentadoria por incapacidade permanente, agiu com acerto, porquanto ausente — consoante a instrução processual — o pressuposto essencial da incapacidade laboral.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8116635-07.2023.8.05.0001

,
em que figura como apelante

CECÍLIO CALHEIROS SANTOS

,
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

.